Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717673-69.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA DE ARAUJO NUNES EMBARGADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26556055) Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado por UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Doc. Num. 26556055), uma vez que os recursos foram julgados e aguardam o trânsito em julgado, revelando-se a providência requerida como própria para o início da fase de Cumprimento de Sentença, perante o Juízo de origem. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador